Tribunal: TJDFT
Processo: 0733981-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733981-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE ALMEIDA, ZELIA MARIA DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O A parte agravante informa que o imóvel objeto da discussão foi alienado em leilão, o que atrai a perda superveniente do interesse recursal, motivo pelo qual requer a extinção do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator